Tribunal: TJES
Processo: 0210560-75.2006.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0210560-75.2006.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEANDRE DOS SANTOS THEMOTEO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0210560-75.2006.8.08.0012

RECORRENTE: GEANDRÉ DOS SANTOS TIMÓTEO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§2º, INCISO
S
II
E IV, NA FORMA DO ART. 29,
CAPUT,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.

MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS
DE AUTORIA
.
DECOTE DE QUALIFICADORAS
.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

3. Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa da vítima se relacionar com a mulher do recorrente.

4. Quanto ao fato que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os elementos indicam que a vítima foi surpreendida pelos agentes que dispararam contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

5. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e decote das qualificadoras de motivo fútil, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0210560-75.2006.8.08.0012

RECORRENTE: GEANDRÉ DOS SANTOS TIMÓTEO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
GEANDRÉ DOS SANTOS TIMÓTEO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri de Cariacica/ES (Id. 5177068, v. 2, pp. 365/371), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 5177068, v. 1, pp. 03/05) que, no dia 14/12/2002, aproximadamente às 23h30min, na Rua Fernando Antônio, n° 220, Bairro Sotelândia, Vila Velha/ES, os denunciados Jean da Silva Camargo e Cristiano Pereira Narcizo (falecido), a mando do recorrente Geandré dos Santos Timóteo, agindo com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Adonias Dias Almeida, vindo a óbito no local.

Consta dos autos que o crime foi praticado pelos corréus Jean e Cristiano,

a mando do recorrente

Extrai-se dos autos que, no dia e hora dos fatos, o denunciado Jean em conjunto com Cristiano, dirigiram-se ao local onde a vítima estava e passaram a atirar contra o ofendido.

Infere-se que o crime supostamente foi praticado por motivo torpe decorrente de supostos ciúmes do recorrente, visto que a vítima estava se relacionando amorosamente com a esposa de Geandré.

Verifica-se ainda que o fato foi supostamente praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa a vítima, surpreendida com a ação dos denunciados.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 5177068, v. 2, pp. 365/371), o
recorrente
Geandré dos Santos Timóteo
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio
qualificado
por motivo fútil e m
e
diante recurso que impossibilitou a de
fe
sa da vítima.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras imputadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim Unificado (Id. 5177068, v1. pp. 111/165); Relatório de Investigação (Id. 5177068, v. 1, pp. 21/23; 37/39; 43/45; 47/49; 393/399; 555/573); Laudo de local de morte violenta (Id. 5177068, v. 1, pp. 347/369); e Laudo Cadavérico (Id. 5177068, v. 1, pp. 121/123).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente, em juízo (Id. 5177068, v. 2, pp. 243/245), negou os fatos a ele imputados na denúncia. Confira-se:

“[...]
Q
ue não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia
; Que conhece JEAN há muitos anos, mas não teve mais contato com ele recentemente;
Q
ue não se recorda quem são as pessoas de CRISTIANO e ADONIAS
;
Q
ue não sabe o motivo pelo qual os fatos lhe foram imputados;
Que na época dos fatos era casado com MARAISA DIAS COUTINHO; Que não conhece as pessoas de BIBIANE ALMEIDA DA SILVA, LIDIANE GONÇALVES MACHADO e LUZIA [...] MACHADO RIBEIRO; Que já possuiu arma de fogo, a cerca de 18/19 atrás; que MARAISA, sua ex esposa, faleceu assassinada, não sabendo dizer quem teria a matado; Que JOANILSO COZER COUTINHO é sue ex sogro;
Q
ue nunca teve nenhuma desavença com relação a sua ex esposa
;

Q
ue não tem conhecimento dos fatos narrados no depoimento narrado nas folhas 423/424;
Que já foi preso por outros crimes relacionado ao artigo 157;
Q
ue não ouviu falar que sua ex esposa tenha tido relacionamento com a vítima
; Que conheceu JEAN pois quando eram crianças, ambos moravam no mesmo bairro;
Q
ue era conhecido de
J
EAN
[...] ”

O corréu Jean da Silva Camargo, durante instrução criminal (Id. 5177068, v. 2, 241/242), também negou os fatos da inicial acusatória, informando ainda que não conhece a vítima:

“[...]
Que não confirma os fatos narrados na denúncia;
Que conhece GEANDRE por morar próximo a sua casa;
Q
ue não conhece a vítima ADONIAS;

Q
ue conheceu uma pessoa chamada CRISTIANO, que já faleceu, mas não sabe dizer se o mesmo narrado na denúncia;
Que não sabe o motivo pelo qual lhe imputaram os fatos; Que já foi preso com urna arma de fogo, no ano de 2000; Que foi preso com revólver calibre 32; Que não foi ouvido pela polícia sobre os fatos; Que está preso há quatro anos e cinco meses; Que a última vez foi preso em um assalto em Vila Velha; que possui o apelido de JOTA; Qsue não conhece as pessoas de VIVIANE ALMEIDA DA SILVA, e GABRIELE ALMEIDA DA SILVA; [...]”

A testemunha Lidiane Gonçalves Machado, em juízo (Id. 5177068, v. 2, pp. 213/216), confirmou os depoimentos prestados em sede policial e informou, ainda, o seguinte:

“ [...] Que na época dos fatos a declarante se relacionava com a pessoa de CRISTIANO PEREIRA NARCISO; Que CRISTIANO já é falecid
o;
Que na época do crime a declarante não soube muito do que estava ocorrendo,
mas algum tempo depois CRISTIANO confessou para a declarante que havia matado a vítima ADONIAS;
Que CRISTIANO disse para a declarante que matou a vítima por causa de uma discussão, mas não deu detalhes do motivo da discussão;
Q
ue CRISTIANO não chegou a comentar
s
obre a participação do acusado JEAN no crime;
Q
ue CRISTIANO também não relatou a declarante se praticou o crime a mando de alguém;
Q
ue CRISTIANO disse para a declarante que havia matado ADONIAS no meio de uma discussão, na qual a declarante questionava CRISTIANO onde ele estava no momento do crime, tendo CRISTIANO dito que estava na casa de uma garota de programa conhecida como SIN
HÁ
;
Q
ue pelo que a declarante sabe a vítima foi morta em frente a casa de S
INHÁ
;
Que na época dos fatos a declarante foi ouvida duas vezes na delegacia de polícia, sendo que numa dessas vezes perguntaram onde se encontrava o irmão da declarante de nome RODRIGO; Que a declarante não sabe dizer se RODRIGO chegou a ser suspeito de ter participado do crime; [...] Que CRISTIANO não tinha arma de fogo em casa; Que não sabe informar se CRISTIANO tinha arma em outro local;
Que
pouco a
n
tes de CRISTIANO ser assassinado, ele confessou para
a depoente p
rática do crime;
Q
ue CRISTIANO não falou se cometeu o crime sozinho ou acompanhado;
[...]”

Em juízo (Id. 5177068, v. 2, pp. 163/164), a testemunha Derly de Almeida Amorim afirmou que Geandré foi o mandante do crime, pois a vítima estava se relacionando com sua ex-mulher, Maraísa. Confira-se:

“[...] Que o declarante conhece o acusado GEANDRÉ DOS SANTOS TIMÓTEO desde criança;
Q
ue a mulher de GEANDR
É
o tra
í
a com diversas pessoas e GEANDR
É
mandou mat
a-lá
;
Que a mulher de GEANDRÉ se chamava MARAÍSA;

Q
ue MARA
Í
SA foi morta a mando de GEANDR
É
;
Q
ue GEANDR
É
pediu a diversas pessoas para matarem MARA
Í
SA, inclusive o declarante, mas o declarante não aceitou
; Que pelo fato do declarante estar na rua, GEANDRÉ dizia que o declarante tinha envolvimento na morte de MARAÍSA e por tal motivo, o declarante acabou sendo envolvido em inquéritos referentes ao homicídio de MARAÍSA; Que o declarante ouviu dizer, e ainda ouve dentro da cadeia, que foi GEANDRÉ que mandou matar ADONIAS;
Q
ue o motivo do crime seria pelo fato de ADONIAS estar se relacionando com MARA
Í
SA
;

Q
ue o declarante não sabe informar se foi o acusado JEAN juntamente com o já falecido CRISTIANO que executam a vítima;
Que não tomou conhecimento da dinâmica do crime;
Q
ue o acusado GEANDR
É
já tentou tirar a vida do declarante por causa dessa situação;
Que atualmente o declarante não pode ficar preso na mesma unidade que GEANDRÉ; Que o declarante confirma que realmente prestou as declarações de folhas 168 assumindo sua participação no homicídio de MARAÍSA; [...] Que prestou as declarações para não ser porto entro o presídio, pois GEANDRÉ tinha pedido para várias pessoas matarem MARAÍSA, mas o declarante se recusou; [...]”

Por fim, em sede policial (Id. 5177068, v. 1, pp. 549/551), a testemunha Raquel Almeida da Silva disse o seguinte:

“[...] Que Gabriela estava “ficando” com Adonias Dias Almeida; [...] Que no dia do crime Gabriela e Adonias foram até a casa de uma irmã da declarante de nome Bibiane, a fim de usarem drogas; [...]
Que quando a declarante já estava próximo ao portão da casa de Bibiane viu quando Gabriela e Adonias estavam saindo da casa de Bibiane
;
Que quando eles chegaram na porta da casa, saíram de dentro do quintal da casa de Bibiane de trás de uma bananeira, Cristiano e Jean Vulgo “Patolinha”, traficantes do bairro; Que Cristiano apontou a arma para Adonias e começou a atirar em direção a ele; que depois que Adonias caiu no chão “Jean Patolinha” deu o ultimo tiro em Adonias
; Que após matarem Adonias Jean e Cristiano saíram correndo;
Que é de conhecimento da declarante que Adonias foi assassinado porque estava tendo um relacionamento amoroso com a mulher de Geandré dos Santos Timóteo de nome Mara
í
sa Dias Coutinho
; Que Geandré está preso e mandou Jean Patolina e Cristiano matarem Adonias; Que Geandré era traficante no bairro e Jean Patolinha e Cristiano “trabalhavam” na venda de drogas para Geandré; [...] Que esclarece que ficou sabendo que Marilene conhecida por Neguinha Piranha foi quem avisou a Cristiano e Patolinha que Gabriela e Adonias estavam na casa da irmã da declarante [...]”

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo torpe através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao
motivo
fútil
, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa da vítima se relacionar com a mulher do recorrente.

Quanto ao fato que
dificult
ou
ou impossibilit
ou
a defesa da vítima
, os elementos indicam que a vítima foi surpreendida pelos agentes que dispararam contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria e decote das qualificadoras de motivo fútil, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)